Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705528-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES GOMES, MARIA DE LOURDES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (ID 23507727) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal deflagrada pelo agravante em desfavor de Maria de Lourdes Gomes e outros, indeferiu o requerimento das partes e determinou o arquivamento do executivo fiscal. Eis o teor do decisório agravado (ID 23507729): DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de préexecutividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Inconformado, alega o recorrente que a r. decisão agravada foi fundamentada no Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, editados pela Corregedoria do TJDFT, que determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição. Assevera que o decisum deve ser reformado, eis que o douto Magistrado deixou de ordenar a citação do executado, tendo aplicado indevidamente o Provimento 13/2012. Afirma que a decisão viola o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (inafastabilidade do Poder Judiciário) , bem como os art. 2o e 4o do Código de Processo Civil (princípio da oficialidade e da satisfação da pretensão). Aduz que o art. 1o do Provimento 13/2012 não fala em valor da causa, mas em valor da execução fiscal. Acentua que a execução fiscal foi ajuizada em 27/10/2005 para a cobrança do crédito de R$ 4.538,88 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) e o valor atualizado do débito alcança o montante de R$ 19.166,63 (dezenove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), quantia que supera o importe previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Defende ser necessário verificar o valor atualizado da dívida na data da decisão para aplicação dos valores indicados no Provimento 47/2020. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição. Confira-se: Provimento 13/2012 Art. 1o. Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Provimento 47/2020: Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. A demanda foi ajuizada em 27/10/2005, cujo valor da causa, à época, era de R$ R$ 4.538,88 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), consoante se vê da certidão de dívida ativa de ID 16911835 (autos principais). O agravante informa que o montante atualizado do débito perfaz a quantia de R$ 19.166,63 (dezenove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), conforme documento de ID 23507728 e, portanto, superior aos montantes previstos nos referidos Provimentos. Assim, de um juízo de cognição sumária próprio dessa fase, é de se concluir que o arquivamento provisório de execução fiscal ajuizada em 2005, sob o fundamento de que o valor do crédito exequendo é inferior ao valor estipulado no Provimento 47/2020, fere o critério de razoabilidade e ofende o princípio da celeridade. Além disso, há a probabilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do arquivamento provisório do processo, eis que acarreta a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Dessa forma, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 24 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador